Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-31.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008392-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS - CPF: 038.513.981-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (ASSISTENTE), GRAZIELA FRANCA FARIAS - CPF: 028.657.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HERMINIO OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 035.533.336-85 (TERCEIRO INTERESSADO), NÃO IDENTIFICADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 211, ambos do Código Penal, bem como no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013. A pena imposta foi de 27 anos de reclusão e 49 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa alega nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Sustenta a ausência de elementos probatórios mínimos para a condenação e pleiteia a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos,
ensejando sua anulação
e,
(
ii
) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, pois há um conjunto probatório robusto que fundamenta a condenação, incluindo a confissão extrajudicial do apelante, testemunhos de policiais e demais elementos colhidos na investigação.

4.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, impede a anulação da decisão popular, salvo se demonstrado que
esta
se divorcia completamente do acervo probatório, o que não ocorre no caso.

5.
A confissão extrajudicial registrada em vídeo, corroborada por outros elementos de prova, mantém sua validade, não sendo suficiente a alegação genérica de coação para afastar seu valor probatório.

6.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, considerando os antecedentes criminais do réu e as circunstâncias do crime, sem violação ao princípio do
ne bis in idem.

7.
A alegação de insuficiência financeira para pagamento das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se for manifestamente contrária às provas dos autos, o que ocorre quando inexiste suporte probatório para a condenação
”
.

“
A confissão extrajudicial, quando registrada em vídeo e corroborada por outros elementos probatórios, pode fundamentar a condenação, ainda que posteriormente negada em juízo
”
.

“
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis ao réu, respeitando os critérios do artigo 59 do Código Penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008392-31.2022.8.11.0042

APELANTE: WANDERSON DAMIAO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Wanderson Damiao Silva De Jesus contra a sentença proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Na decisão recorrida, o magistrado condenou o apelante pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 211, ambos do Código Penal, bem como no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, além de 49 (quarenta e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
(id.

228312671
)

Alega nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos.
(
id.
228312680).

Sustenta que o veredicto condenatório foi proferido sem respaldo probatório suficiente para confirmar a autoria dos crimes imputados, inexistindo elementos mínimos que corroborem a hipótese acusatória.

Também
pleiteia a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal.
(ID 228312680).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça
com atribuições perante o Tribunal do Júri da Capital,
postulou pelo não conhecimento parcial do recurso defensivo, especificamente quanto ao pedido de nulidade de julgamento, em razão da reclusão consumativa
e, n
o mérito, na parte conhecida do recurso, manifestou-se pelo seu desprovimento. (ID 228312682).

A Procuradoria
-Geral
de Justiça,
por sua vez,
exarou parecer pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso de apelação (id.

239831175
).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente,
faz-se necessário consignar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, não subsistindo a alegação de preclusão consumativa suscitada pelo representante do Ministério Público em primeiro grau.

Isso porque, o

fato desta
Corte haver anteriormente apreciado e decidido um Recurso em Sentido Estrito
,
manejado pelo ora apelante, por meio do qual pleiteava a
impronúncia
, não configura impedimento à interposição, nesta fase processual, d
o pertinente recurso de apelação.

É oportuno enfatizar que o
A
córdão prolatado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito limitou-se a reconhecer a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, ratificando, por conseguinte, a decisão de pronúncia.

Tal deliberação, contudo, não importa em juízo definitivo de valor sobre a responsabilidade penal do réu, tratando-se de mero exame preliminar que viabiliza a submissão da causa ao julgamento pelo Conselho de Sentença, instância soberana para a apreciação do mérito da acusação.

Outrossim, no âmbito do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, a pronúncia ostenta natureza eminentemente declaratória, configurando-se como juízo de admissibilidade da imputação, sem que dela decorra um exame exauriente do conjunto probatório.

Diante desse panorama, revela-se plenamente possível que, ainda que tenha sido interposto Recurso em Sentido Estrito na fase inaugural do rito, a parte interessada recorra da decisão final, arguindo que o veredicto dos jurados destoou do acervo probatório reunido nos autos.

Por tais fundamentos, impõe-se a rejeição da preliminar articulada pelo parquet de primeiro grau, determinando-se o regular processamento do recurso interposto.

Passo, agora, a decidir sobre o mérito recursal.

Consoante consta da denúncia, n
o mês de janeiro de 2020, em horário não determinado, no interior de um imóvel situado no Bairro Vila Rosa, CPA III, nesta Capital, o
apelante
, em conjunto com Willian Roberto da Silva, conhecido como “
Guarnizé
” (já falecido), previamente acordados e com o mesmo propósito, motivados pelo desejo de matar, ceifaram a vida da vítima conhecida como “Paulista”, conforme consta no laudo pericial n. 1.1.01.2022.014709-01.

De acordo com
o apurado
, a vítima era usuária de drogas e costumava adquirir entorpecentes no referido local, onde o comércio ilícito era realizado pelo denunciado, por Willian Roberto da Silva e por Wagner
Barcel
de Matos.

No dia do ocorrido, a vítima teria se identificado como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), razão pela qual integrantes do Comando Vermelho decidiram por sua eliminação.

Diante dessa decisão, Willian Roberto da Silva imobilizou a vítima para que o acusado pudesse executar o homicídio por meio de enforcamento.

Posteriormente, ambos transportaram o corpo até a estrada do Coxipó do Ouro, nas proximidades da Ponte de Ferro, nesta Capital, com o objetivo de ocultar os restos mortais.

O corpo da vítima foi localizado pela Polícia Judiciária Civil no dia 02/06/2022, conforme registrado no relatório de atendimento ao local do homicídio
.

Segundo a denúncia, o crime teria sido
cometido por motivo torpe, uma vez que a vítima pertencia a uma facção criminosa rival, e com emprego de meio cruel, caracterizado pelo estrangulamento/asfixia.

Além disso, foi utilizado um recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, pois ele foi atacado de forma repentina e teve pés e mãos imobilizados.

Ainda conforme a denúncia, a
pós a consumação do homicídio, o acusado e Willian Roberto da Silva ocultaram o corpo da vítima.

Segundo
investigações,
o apelante seria
membro da organização criminosa Comando Vermelho
.

P
reso em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e participação em organização criminosa
, o apelante, na oportunidade, teria confessado o delito perante a Autoridade Policial
.

Esse é o escorço do necessário para compreensão do caso posto.

Pois bem.

Conforme relatado, o apelante pretende a nulidade do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois inexiste suporte probatório mínimo para embasar a condenação.

O Tribunal do Júri, ao julgar a causa, considerou que as provas produzidas durante a instrução criminal eram suficientes para afastar a tese defensiva e embasar a condenação.

De tal modo, a
decisão condenatória não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, pois a materialidade e autoria do crime restaram incontroversas
.

A materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante encontram-se amplamente demonstradas nos autos, por meio de provas típicas, lícitas e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente pelos depoimentos prestados por testemunhas, que corroboram a confissão extrajudicial do acusado.

O Investigador de Polícia Luciano Figueiredo, ao prestar depoimento em juízo, relatou que receberam informações de que um corpo havia sido descartado nas proximidades da Ponte de Ferro e que os possíveis responsáveis pelo crime seriam conhecidos como
“
Garnizé
” e “Costelinha
”.

Diante dessas informações, ele e seu colega Lauro Reis se dirigiram ao local indicado, porém, por se tratar de uma área rural, não conseguiram localizar o corpo. Em seguida, foram até “
Costelinha”
para averiguar os fatos e, durante a conversa, ele confessou o crime.

Ao mesmo modo, o
s investigadores de polícia Gerson Rodrigues
d
e Assis e Pedro Hermínio Oliveira Cardoso relataram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, apontando que o apelante, juntamente com Willian Roberto da Silva, vulgo “
Guarnizé
” (falecido), foi responsável pela execução da vítima, bem como pela posterior ocultação do cadáver.

No mesmo sentido, o investigador de polícia Lauro Reis, em depoimento prestado em juízo, confirmou que o apelante, conhecido como
"Costelinha",
confessou a prática do delito, demonstrando arrependimento.

Disse ainda que a ossada da vítima somente foi encontrada porque o próprio acusado indicou o local exato onde os restos mortais haviam sido descartados.

O investigador explicou ainda que o recorrente conduziu a equipe até o local do homicídio, onde foi possível encontrar os restos mortais da vítima.

Além disso, destacou que as investigações revelaram que o recorrente e seu cúmplice descobriram que a vítima estava vinculada ao
PCC
e, por essa razão, entraram em contato com a disciplina do
Comando Vermelho
, que ordenou a execução do ofendido.

O apelante, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, confessou espontaneamente o crime, assim como afirmado pelas testemunhas acima destacadas.

No entanto
, quando interrogado em juízo,

negou ter cometido o crime
.

A
leg
ou
que, na delegacia, foi pressionado a assinar sua declaração, sem que tivesse a oportunidade de ler seu conteúdo
.

Essa justificativa não encontra qualquer respaldo nos autos
,
pois
seu interrogatório perante a autoridade policial foi gravado, conforme as mídias constantes nos autos a partir do
i
d. 87533265.

Ao assistir o interrogatório, não constatei qualquer
indício de que tenha sofrido qualquer tipo de coação ou ameaça, sendo suas declarações fielmente transcritas no termo de interrogatório por ele assinado.

Inexistindo
qualquer indício visível de coação, não há que se falar em ilicitude da prova ou em nulidade do ato
.

A
alegação genérica de
coação
sem provas concretas não pode afastar a validade de confissão extrajudicial voluntária e gravada em vídeo

É relevante destacar que
a

confissão extrajudicial, especialmente quando registrada em vídeo, assume um relevante valor probatório no processo penal, desde que atendidos os requisitos de voluntariedade, espontaneidade e ausência de coação
, conforme se dá no caso presente.

Isso porque, a gravação audiovisual da confissão fortalece sua credibilidade, pois permite aferir a autenticidade do relato do acusado e a inexistência de vícios na obtenção da prova.

De tal modo, a
retratação posterior

não invalida automaticamente a confissão anterior, especialmente se o vídeo demonstrar que a declaração foi prestada de maneira espontânea.

A alegação de coação sem qualquer indício concreto não pode servir como fundamento para a nulidade do ato, sendo ônus da defesa comprovar eventual violação a direitos fundamentais.

O magistrado deve valorar a confissão extrajudicial de acordo com o conjunto probatório dos autos, aplicando o princípio do livre convencimento motivado.

Na hipótese posta, a confissão
foi registrada em vídeo
e
, ao ser somada às demais provas documentais e testemunhais coligidas nos autos, acaba por consolidar a autoria delitiva do recorrente
.

Portanto, não há que se falar em nulidade da confissão extrajudicial nem na impossibilidade de sua utilização como meio de prova,
pois foram
observados os critérios legais e constitucionais.

Cabe destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para embasar a condenação, mesmo que posteriormente negada em juízo.

Como se sabe, a anulação do júri somente é cabível quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que se configura quando inexiste qualquer suporte probatório para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, a decisão dos jurados encontra suporte em um conjunto probatório robusto e coerente, não havendo que se falar em julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

A soberania dos veredictos constitui princípio basilar do Tribunal do Júri, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

No caso, os jurados, no exercício de sua competência constitucional, optaram por acolher a tese acusatória, lastreada em elementos de prova concretos e coerentes.

Assim, a revisão da decisão popular somente se justifica quando esta for arbitrária e completamente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito, sobre a temática,
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado Criminal nº 13, dispondo que:

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."

Desse modo, inexistem elementos que justifiquem a anulação do julgamento
, pelo que deve ser mantido o veredicto do Conselho de Sentença
.

Da aplicação da pena

No que tange à dosimetria da pena, igualmente não merece prosperar o inconformismo recursa
eis que, o
magistrado singular, ao proceder à fixação da pena-base, considerou negativamente os antecedentes criminais do apelante e a circunstância do crime, aplicando critérios objetivos e em consonância com a jurisprudência consolidada.

A
pena foi dosada
conforme os ditames do artigo 68 do Código Penal, observ
ando-se
os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

A pena-base do crime de homicídio triplamente qualificado foi fixada acima do mínimo legal, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: antecedentes e circunstâncias do crime.

O magistrado utilizou apenas uma das condenações definitivas para negativar os antecedentes, deixando a outra para fundamentar a reincidência na segunda fase da dosimetria.

Esse procedimento respeita o princípio do
ne bis in idem
e encontra respaldo na jurisprudência do STJ
.

Por oportuno, registro que a
legislação penal e processual penal não impõe como requisito indispensável a juntada de certidão de antecedentes criminais específica para comprovação da reincidência.

O art. 63 do Código Penal apenas determina que a reincidência ocorre quando o agente comete novo crime "
depois de transitar em julgado a sentença que, no Brasil ou no exterior, o tenha condenado por crime anterior
", sem especificar o meio probatório necessário para essa demonstração.

Além disso, o art. 372 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que "
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
", desde que respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim,
os
antecedentes criminais extraída do sistema oficial do
T
ribunal, sendo documento idôneo, pode ser considerada prova suficiente da reincidência.

A circunstância do crime foi corretamente valorada, pois os delitos
fo
ram
cometido
s
em concurso de agentes, o que justifica a exasperação da pena-base, conforme precedentes do STJ e TJMT, que reconhecem o concurso de pessoas como fator de maior reprovabilidade da conduta
, podendo ser utilizado na primeira fase, caso não qualifique o crime
.

Aplicou-se a fração de 1/8 para cada circunstância negativa, fixando-se a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão, o que
também
se alinha com os parâmetros jurisprudenciais.

Concluo, diante dos fundamentos acima delineados, que a
pena foi dosada dentro dos critérios legais, observando o princípio da proporcionalidade e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Portanto, considerando a legalidade do procedimento, a fundamentação adequada e a consonância com a jurisprudência, a pena fixada deve ser mantida integralmente, garantindo-se a sua eficácia para a reprovação e prevenção do crime.

Das custas processuais.

Por fim, a defesa pugna pela isenção das custas processuais, sob a alegação de que o recorrente não dispõe de recursos financeiros para arcar com referida despesa.

Em que pese a irresignação, tenho que a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a análise da real situação econômica do condenado, razão pela qual o pleito deve ser analisado naquela instância.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria - Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório
, sob o crivo e lastro do Tribunal Popular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025